Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-74.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL/DANOS MATERIAIS E MORAIS
Pretensão do autor de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pelo infortúnio de que foi vítima - Acidente sofrido em decorrência de colisão de veículo com animal encontrado na rodovia – Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à fiscalização das vias públicas, bem como à criação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL/DANOS MATERIAIS E MORAIS
Pretensão do autor de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pelo infortúnio de que foi vítima - Acidente sofrido em decorrência de colisão de veículo com animal encontrado na rodovia – Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à fiscalização das vias públicas, bem como à criação de meios que impeçam a invasão da pista por animais – Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano configurado – Montante arbitrado pela r. sentença a título de danos materiais que deve ser mantido, pois calculado segundo orçamento detalhado juntado aos autos – Danos morais igualmente devidos, também no valor arbitrado pela r. sentença, pois em consonância com o princípio da razoabilidade – Sentença de procedência mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pela ré para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85,§§ 3°, inciso I, e 11, do Novo CPC.

Recurso desprovido.